Tribunal: CARF
Processo: 19515.000669/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000669/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
PASCHOAL NUNZIATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física,
desde que o somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário.
JUROS SELIC. ENUNCIADO CARF No 4.
Conforme Súmula no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Recurso voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000669/2007-12
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 16-37.779, pela 17a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, às fls. 73/86:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado em 20/03/2007 o Auto de Infração
de fls. 38/40, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2003, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 134.869,26, dos
quais R$ 61.620,72 correspondem a imposto, R$ 27.033,00 a juros de mora (calculados
até 28/02/2007) e R$ 46.215,54 a multa proporcional.
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 42 a 44) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 39/40), o procedimento teve origem na constatação de
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou
de investimento, mantida(s) em instituição (ões) financeira (s) não comprovada
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
3. Encontram-se às fls. 33 a 35, os demonstrativos dos depósitos verificados na conta
corrente no 439009/ 100.000, do Banco Itaú e conta corrente no 0246920039559, do
Banco Banespa e às fls. 36 e 37 os demonstrativos de apuração do imposto de renda
pessoa física, multa e juros de mora.
4. Cientificado do Auto de Infração em 02/04/2007 (fl. 48), o contribuinte apresentou,
em 25/04/2007, a impugnação de fls. 49 a 56, apresentando breve relato dos fatos e
alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
Ilegalidade do lançamento ex ofício por abranger “informações” de valor mensal
inferior ao admitido pela Lei no 9.430/96
5. É nulo o Auto de Infração uma vez que a fiscalização não considerou os limites legais
estabelecidos no art. 42, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Ilegalidade do lançamento de IRPF com base exclusivamente em extratos de
movimentos bancários já proclamada pela jurisprudência judicial e administrativa
6. Diante dos pronunciamentos, tanto da jurisprudência judicial como da jurisprudência
administrativa, é totalmente inconsistente o lançamento fiscal de IRPF com base
exclusivamente em extratos de movimentação bancária, o que evidencia a ilegalidade,
iliquidez e incerteza das exigências ora impugnadas.
Ilegalidade da exigência cumulada de juros moratórios e Taxa Selic sobre o suposto
débito
7. É ilegal e inconstitucional a cobrança simultânea e cumulativa de juros moratórios de
1% ao mês e juros equivalentes à Taxa Selic.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

8. Fica comprometida a validade do lançamento ora impugnado, que ao pretender cobrar
simultaneamente duas verbas de caráter moratório (juros moratório e Taxa Selic) em
razão de um único fato (mora no pagamento do tributo), configura nítidos abuso do
poder e ilegal “bis in idem”, atentando contra o disposto nos artigos 150, inc. IV e 192,
§ 3o da Constituição que expressamente proíbem a usura e a utilização de tributo com
efeito confiscatório.
9. O ato administrativo é nulo de pleno direito por ter sido lavrado com violação de
várias normas do Decreto no 70.235/72 e com preterição dos direitos do acusado à
legalidade, à ampla defesa e ao contraditório, assegurados nos arts. 5o, 37 e 150 da
Constituição.
10. Quanto ao mérito, restou demonstrada não só a ilegalidade das acusações fiscais de
supostas receitas omitidas, mas a total insegurança, iliquidez e incerteza do lançamento
fiscal.
11. Requer o cancelamento das exigências de IRPF, multa e acréscimos, por
manifestamente ilegais.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora confirmou que a autoridade lançadora agiu em estrita
observância da norma legal, pois mesmo que haja depósitos bancários em valores iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00, o somatório destes importou em R$ 152.937,19, bastante superior ao
limite de R$ 80.000,00.
Na sequência, discorre sobre a presunção legal de omissão de rendimentos contida
no art. 42 da Lei no 9.430/96 para, então, concluir que não havendo a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a tributação fica legalmente amparada.
No pertinente à aplicação da taxa Selic nos juros de mora, transcreve as Leis no
8.981/95 e 9.065/96, ressaltando que a autoridade administrativa deve dar cumprimento à
determinação legal, não tendo competência para discutir a justiça da correção determinada nem
compará-la com os rendimentos do mercado financeiro no mesmo período. Invoca o art. 161, §
1o do Código Tributário Nacional e também o enunciado contido na Súmula CARF no 4 e explica
que o art. 192, § 3o, da Constituição Federal não está comunicado com a esfera tributária, pois
inserido dentro do Capítulo IV do Título VII, Da Ordem Econômica e Financeira.
Ao fim, também rejeitou a nulidade do auto de infração arguida.
Ciência postal efetivada em 29/7/2014, fls. 90.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário protocolizado em 15/8/2014, fls. 92/100.
O recorrente entende ser nulo o acórdão recorrido, “em face dos inúmeros erros
de fato e de direito cometidos na capitulação da suposta infração acusada, mas também à vista
da arbitrariedade e insubsistência da acusação e das pretensões fiscais ora impugnadas”.
Depois, reitera os argumentos deduzidos na peça impugnatória:
a) Ilegalidade do lançamento ex officio por abranger “informações” de valor
mensal inferior ao admitido pela Lei no 9.430/96;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

b) Ilegalidade do lançamento de IRPF com base exclusivamente em extratos de
movimentos bancários já proclamada pela jurisprudência judicial e
administrativa;
c) Ilegalidade da exigência cumulada de juros moratórios e “taxa Selic” sobre o
suposto “débito”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
12. Configuram-se os requisitos de admissibilidade da impugnação apresentada pelo
contribuinte, a teor do informado no despacho de fl. 72.
13. O Auto de Infração foi lavrado em virtude da constatação de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados nas contas 439009/100.000, do Banco
Itaú e conta corrente no 0246920039559, do Banco Banespa, nos ano-calendário 2003,
para os quais, embora regularmente intimado, o interessado não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
14. Não havendo comprovação da origem dos recursos, estes valores caracterizam-se
como omissão de receita ou rendimento, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.481/1997 e Lei no 10.637/2002, que determina:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Da ilegalidade do lançamento ex ofício por abranger “informações” de valor
mensal inferior ao admitido pela Lei no 9.430/96
15. O impugnante combate a tributação de créditos inferiores ou iguais a R$ 1.000,00,
cuja soma no ano não atingiu R$ 12.000,00, invocando o disposto no art. 42, § 3o, inciso
II, da Lei no 9.430/1.996.
16. Nesse ponto, cumpre reproduzir o inciso II, do § 3o, do art. 42, da Lei no
9.430/1.996, invocado pelo contribuinte, que foi alterado pelo art. 4o da Lei no
9.481/1.997:
“§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o
da Lei no 9.481, de 13/08/1997).”
17. O inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1.996, acima transcrito, com as
alterações efetuadas pelo art. 4o da Lei no 9.481/1.997, ao dispor sobre a
desconsideração de créditos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), condiciona essa exclusão à hipótese de que o somatório desses créditos não
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

ultrapasse, no ano-calendário, o valor de R$ 80.000,00, sendo que o montante anual dos
créditos de que trata o dispositivo legal em análise deve ser calculado somando-se os
depósitos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 efetuados, no ano-calendário, em todas as
contas de depósito ou de investimento, cuja titularidade seja do contribuinte.
18. Destarte, segundo comando contido na norma em análise, se a soma de todos os
créditos bancários inferiores ou iguais a R$ 12.000,00 atingir, no ano-calendário, valor
superior a R$ 80.000,00, todos esses créditos serão objetos de autuação. Caso, contrário,
nenhum desses créditos que não superaram R$ 12.000,00 serão tributados.
19. De acordo com os demonstrativos elaborados pela fiscalização, os depósitos com
valores individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, realizados no ano-calendário
2003, importam em R$ 152.937,19 conforme discriminativo abaixo:

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

20. Desta forma, ultrapassado o limite legal de R$ 80.000,00, verifica-se que a
fiscalização agiu com estrita observância da norma legal, razão pela qual não há que
acatar a alegação de ilegalidade e/ou nulidade do lançamento.
Da ilegalidade do lançamento de IRPF com base exclusivamente em extratos de
movimentos bancários
21. A presunção legal de omissão de receita ou rendimento com base em depósitos
bancários, dos quais o titular não comprovou a origem, está autorizada pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96.
22. Esse dispositivo legal estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
23. É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros
indícios de omissão, não há como se descaracterizar a movimentação financeira como
fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de rendimentos. Nesse caso, o acréscimo
patrimonial que fornece suporte à apuração de omissão de rendimentos consubstancia-se
com a entrada de recursos em contas de depósitos ou de investimento, recursos esses
cuja origem e cujo destino não forem objetos de comprovação por parte do beneficiário
desses créditos. Mesmo a inexistência de sinais exteriores de riqueza ou de acréscimo
patrimonial na declaração de ajuste anual, que pode resultar, inclusive, da sonegação de
informações por parte do contribuinte, não tem o condão de refutar a presunção legal de
omissão de rendimentos, ora analisada.
24. A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. Há
que se frisar que a imputação do ônus da prova ao contribuinte não se traduz na
produção de prova negativa, na medida em que impõe ao contribuinte a necessidade de
comprovação da origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, e não a
prova do não-recebimento dos respectivos valores.
25. Na busca da verdade material – princípio este informador do processo
administrativo fiscal – forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

26. É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
27. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir pela pertinência da
respectiva tributação.
28. A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários
de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
29. Sobre o tema, vale reproduzir a citação de José Luiz Bulhões Pedreira (“Imposto
sobre a Renda Pessoas Jurídicas”, JUSTEC RJ, 1979, pág. 806):
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.” (grifo nosso)
30. Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte. Se o interessado acrescenta aos seus depósitos bancários
outras quantias de que tinha disponibilidade, isso não o exime de comprovar a origem
da parcela dos créditos bancários para os quais apresenta como justificativas relações
comerciais.
31. Observe-se, também, que a comprovação da origem dos créditos bancários
prescinde de qualquer regulamentação para sua exigência, sendo desnecessário para a
efetivação dessa comprovação o fato do beneficiário dos créditos bancários manter
escrituração formal das movimentações bancárias, requisito, aliás, nem exigido pelo
Fisco e pela legislação de regência.
32. Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que os
rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários objetos de
análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não fica afastada,
uma vez não ficar ilidida a possibilidade dos créditos bancários terem origem diversa da
dos rendimentos eventualmente percebidos pelo contribuinte.
33. Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
rendimentos/recursos recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários,
nem o esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos,
torna-se inviável a consideração desses rendimentos para justificação da origem dos
créditos bancários.
34. Vale ressaltar que a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que diz
que “É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”, restou inteiramente superada pela entrada em vigor da
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

Lei no 9.430/1.996, que tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não
comprovada como meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
35. É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de
depósito ou de investimento, analisar a respectiva declaração de rendimentos e intimar o
beneficiário desses créditos (titulares e/ou co-titulares das correspondentes contas-
correntes) a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996. Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte.
36. No caso em tela, como não houve por parte do contribuinte comprovação da origem
dos depósitos bancários, a correspondente tributação fica legalmente amparada.
37. Este tem sido o entendimento dos nossos tribunais, conforme ementas que abaixo se
transcreve:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
LANÇAMENTO. LEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. 1. A lavratura do Auto de Infração-IRPF baseou-se na não
apresentação da declaração de rendimentos e documentos que justificassem os
valores creditados em conta bancária, evidenciando a falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados para os depósitos bancários, durante o ano de
1998. 2. Legitimidade da atividade fiscal de constituir o crédito tributário
referente ao IRPF, pois encontra-se em consonância com o disposto no art. 42,
caput, da Lei no 9.430/96 e art. 11, § 3o da Lei no 9.311/96, com as alterações da
Lei no 10.174/2001. 3. Agravo de instrumento desprovido.
(AG AGRAVO DE INSTRUMENTO – 156218, processo: 2002.03.00.0219715,
UF: SP, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 22/09/2004,
Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, DJU
DATA:08/10/2004 PÁGINA: 397)
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO
BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO EXTINTO TFR.
INAPLICABILIDADE. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. OPORTUNIDADE
AO CONTRIBUINTE PARA QUE COMPROVASSE A ORIGEM DOS
VALORES. 1. Imposto de Renda lançado com base em depósitos bancários não
declarados. Sinais exteriores de riqueza. 2. Oportunizada ao contribuinte a
comprovação da origem e destinação da movimentação efetivada em sua conta
bancária, não há que se cancelar o débito tributário. 3. Hipótese em que não
incide o entendimento cristalizado no verbete da Súmula no 182 do extinto TFR,
pois o agente fiscal diligenciou cabalmente, como lhe competia, com vistas a
delimitar a matéria tributável.
(APELREE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – 420680, Processo:
98.03.0382519, UF: SP, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento:
10/06/2010, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, DJF3
CJ1 DATA:30/06/2010 PÁGINA: 385.
Da ilegalidade da exigência cumulada de juros moratórios e Taxa Selic sobre o
suposto débito
38. Com relação à aplicação da SELIC no cálculo dos juros de mora, outro item
questionado pela impugnante, por sua suposta ilegalidade, mister se faz a transcrição
das Leis no 8.981, de 20/01/1.995, e 9.065, de 20/06/1.995, que instituíram a taxa
SELIC:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

Lei no 8.981/1.995:
“Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro
de 1.995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão
acrescidos de:
I – juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
.......
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
do vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento
do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1%.
§ 3o Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo,
poderão ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1o, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei no 8.383, de 1991, e no art. 3o
da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 4o Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados
também às contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com
o patrimônio imobiliário, quando não recolhidos nos prazos previstos na
legislação específica.”
Lei no 9.065/1.995:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art.
90 da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
39. Conforme se pode observar da transcrição acima, a Lei no 9.065/1.995, que deu
nova redação a dispositivos da Lei no 8.981/1.995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir
de 1o de abril de 1.995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1.995, art. 84, I e §§
1o, 2o e 3o, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria
da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1.995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, serão equivalentes à taxa
referencial do SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior
ao do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
40. Os juros de mora têm natureza de indenização pela mora. Eles têm o objetivo de
ressarcir o rendimento que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data
do vencimento da obrigação. Seu objetivo é reparar o Erário, em virtude do lapso que
transcorreu para o cumprimento da prestação.
41. No presente caso, o interessado descumpriu a obrigação de efetuar o pagamento do
imposto devido. Tendo esse valor de imposto devido ficado indisponível para o Estado,
faz-se, pois, necessário o ressarcimento por esta indisponibilidade monetária. Note-se
que a cobrança de juros de mora não é sinônimo de tributo, nem de penalidade.
42. A adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de juros de mora
foi estabelecida pela lei ordinária supracitada. Ressalte-se que a Lei no 9.065/1.995 foi
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a
sua fiel execução.
43. A Autoridade Administrativa deve dar cumprimento à determinação legal, aplicando
o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a execução de suas
atividades administrativas, não tendo competência para discutir a justiça da correção
determinada nem para compará-la com os rendimentos do mercado financeiro no
mesmo período.
44. O § 1o do art. 161 do CTN noticia que “se a lei não dispuser de modo diverso, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito” (grifo nosso), ou seja, esse
próprio dispositivo legal confere prerrogativa à lei para instituir taxas de juros distintas
daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês, observando-se, outrossim, que,
segundo a Constituição Federal vigente, a matéria atinente à alteração da taxa de juros
na esfera tributária não se encontra entre aquelas suscetíveis de serem reguladas por
intermédio de Lei Complementar.
45. Por sua vez, o art. 192, § 3o da Constituição Federal, que introduz limite de 12%
(doze por cento) ao ano no que toca à cobrança de taxa de juros reais, em nada se
comunica com a esfera tributária, uma vez que o mencionado artigo encontra-se
inserido no Capítulo IV do Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira), Capítulo
esse, que trata, especificamente, do Sistema Financeiro Nacional.
46. O art. 150, inciso I, da Constituição Federal, também mencionado pela impugnante,
impõe vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no que tange
à exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. Note-se que esse dispositivo
constitucional não tem o condão de ilidir o cálculo dos juros de mora com base na taxa
SELIC, na medida em que a aplicação da SELIC foi instituída por lei, não
consubstanciando, outrossim, exigência nem, tampouco, aumento de tributo.
47. O Primeiro Conselho de Contribuintes, por intermédio da Súmula n° 4, publicada no
DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006, consolidou seu entendimento sobre a
matéria, consoante a seguinte ementa:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.”
48. Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida, carecendo, assim, de
amparo legal a discordância do impugnante em relação ao cálculo dos juros de mora
com base na taxa SELIC.
49. Outrossim, refoge à competência da Autoridade Administrativa a apreciação e a
decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já
houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei
ou ato normativo.
50. Sobre este entendimento vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes
Meirelles: “O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em todas as
suas especificações... a liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se
ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo.” (Meirelles, Helly Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro, 19a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, pág. 101).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

51. Ainda, corroborando o exposto acima, o Decreto 73.529/1.974 trata da matéria, nos
seguintes termos:
"Art. 1o É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida, para a administração direta e autárquica
em atos de caráter normativo ou ordinatório.
Art. 2o Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a
que se refere o artigo 1o produzirão seus efeitos apenas em relação às partes que
integraram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos
julgados.
Art. 3o. A orientação administrativa firmada ou autorizada pelo Presidente da
República somente será suscetível da revisão mediante proposta de Ministro de
Estado ou de dirigente de órgãos integrantes da Presidência da República".
52. A Portaria MF no 609/1.979, no mesmo sentido, estabelece:
“I – A interpretação da legislação tributária promovida pela Secretaria da
Receita Federal, através de atos normativos expedidos por suas Coordenações,
só poderá ser modificada por ato expedido pelo Secretário da Receita Federal.
II – Os órgãos do Ministério da Fazenda que discordarem do entendimento dos
atos normativos referidos no item anterior deverão propor sua alteração ao
Secretário da Receita Federal.”
53. O recente Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1.997, inovou na matéria, levando a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a elaborar o Parecer PGFN/CRE/No 948/98, de
02/07/1.998, onde esclarece que:
“4. Desta Forma, pelos claros termos do Decreto no 2.346/97, temos, em relação
à consulta ora analisada, que:
......
b) As DRJs não só ‘podem’ como ‘devem’, no julgamento de impugnação,
afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (tanto na ‘declaração por via
direta’, por força do art. 1o., § 1o., como na ‘por via indireta’, com ou sem
suspensão de execução da norma pelo Senado Federal, conforme os arts. 1o., §§
2o. e 3o., e 4o., parágrafo único), procedimento este que, data vênia à opinião
do Sr. Procurador-Chefe da PFN/MS, não está condicionado a prévia
manifestação ou autorização do Sr. Secretário da Receita Federal, na precisa
forma do já citado art. 4o., parágrafo único, do Decreto no 2.346/97 todo este
item vale, nos mesmos termos, para os Conselhos de Contribuintes;” (grifos
nossos).
54. Por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira instância
no Processo Administrativo Fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal, ressalvado, nos precisos
termos do Parecer, o dever de afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal
eventualmente declarados inconstitucionais pela Suprema Corte.
Do cerceamento do direito de defesa
55. O impugnante pede a nulidade do ato administrativo por ter sido lavrado com
violação a normas do Decreto no 70.235/72 e com preterição do seu direito à legalidade,
à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000669/2007-12

56. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais que disciplinam o assunto.
57. Através do Termo de Início de Fiscalização (fl. 13), o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias através da
apresentação de documentação hábil e idônea.
58. A não comprovação da origem dos créditos ocorridos em suas contas bancárias no
ano-calendário de 2003 ensejou a lavratura do presente Auto de Infração que discrimina
clara e precisamente a infração cometida, os dispositivos legais infringidos, a
penalidade aplicada, indicação do local, dia e hora da lavratura.
59. É preciso se salientar que a oportunidade de manifestação do contribuinte não se
exaure na etapa anterior ao lançamento. Na busca da preservação do direito de defesa, o
processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, estende-se por outra
fase, a litigiosa, na qual o autuado, não se resignando com o lançamento que lhe foi
imputado, pode oferecer, por meio de impugnação e recurso voluntário, suas razões à
consideração dos órgãos julgadores administrativos.
60. Observa-se que foi dada ao interessado a oportunidade para apresentar defesa e se
manifestar nos autos. Tanto, que tempestivamente este impugnou o lançamento
demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
61. À luz dessas considerações, verifica-se a improcedência das alegações da
impugnante.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital